Tribunal: STF
Processo: HC 261807
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Igor de Araujo Peres impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de capitais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva dos agravantes, considerando a alegação de falta de motivação concreta e ausência de contemporaneidade da medida. 



    3. A questão em discussão também envolve a análise do pedido de prisão domiciliar, com base no estado de saúde do agravante e na alegação de ser o único responsável pelos cuidados de filho menor. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos e à habitualidade delitiva dos agravantes. 



    5. A medida foi considerada contemporânea, uma vez que os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, quando requerida a decretação da prisão cautelar, e porque a necessidade de se interromper a atividade criminosa do grupo permanece atual. 



    6. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados dos menores, nem a necessidade de tratamento de saúde que não possa ser oferecido no sistema prisional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa. 2. A habitualidade delitiva e a gravidade concreta dos fatos fundamentam a custódia cautelar. 3. A contemporaneidade dos indícios de autoria legitima a decretação da prisão preventiva."



    (HC 1.009.813 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, e subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e VI.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Os elementos colhidos no presente inquérito policial, especialmente indicados no relatório do Dr. Delegado de Polícia (fls.665/700), comprovam a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para fins de tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de capitais, delitos, em tese, praticados pelo investigado. Existem indícios no sentido de que o investigado Igor De Araújo Peres praticava delitos de tráfico de drogas, associação para fins de tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de capitais. Oportuno destacar trecho do relatório apresentado pela autoridade policial (fls.693), que asseverou: "Conforme consignado no despacho de páginas 615-618, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que Igor de Araújo Peres integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, exercendo função ativa de liderança e controle de pontos de tráfico de drogas no município de Araçatuba/SP, com destaque para a “biqueira” situada na Rua José Marreira, nº 183, local que foi desarticulado pela Polícia Militar. Diversas comunicações entre Igor e Fernando Ildefonso fazem referência explícita à “ética e disciplina do comando”, ao lado de menções diretas ao tráfico de drogas, confirmando seu vínculo com a facção criminosa. Ademais, constam cadastros vinculados ao seu nome, o que reforça sua posição estruturada no seio do PCC. As investigações revelaram que Igor adquiria constantemente entorpecentes de Fernando Pereira Ildefonso, conhecido como “Messi”, e os repassava a seus subordinados, como Vinícius Silva Bispo, que atuava como responsável pela comercialização das drogas no referido ponto de venda". 



    [...]



    Ante o exposto, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do investigado ÍGOR DE ARAÚJO PERES, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva.” (e-STJ, fls. 26-28)



    [...]



    Quanto à fundamentação, a qual se revela mais do que suficiente para os fins do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, estando plenamente justificada neste momento, na medida em que o acusado supostamente possui vínculo com organização criminosa estruturada denominada "PCC", na qual é apontado como líder e responsável pelo controle dos pontos de vendas de drogas no município de Araçatuba/SP. 



    Esta Corte tem entendimento de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).(grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 



    De outro lado, quanto a pretendida prisão domiciliar, conforme bem ressaltou o ato coator impugnado “o agravante não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores, assim como não comprovou a necessidade de tratamento diferenciado do oferecido no estabelecimento prisional nem que não está recebendo a assistência e os cuidados adequados no cárcere”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente